Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726689-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO EMBARGADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o acórdão embargado tratou apenas sobre a base de cálculo do valor da causa e litigância de má-fé. Além disso, como já explicitado pelo acórdão de ID 70806527, não é possível alegar omissão sobre a questão de mérito quando o recurso sequer foi conhecido, estando preclusa a questão. Deverá manifestar-se também sobre condenação em litigância de má-fé, considerando a tentativa de rediscussão de questões preclusas. Brasília, DF, 17 de julho de 2025 12:51:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador